Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748653-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME AGRAVADO: PETRI E CUNHA LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LÁZARO FLAUSINO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por PETRI CUNHA LTDA., ora Agravada, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário. Em consulta ao PJe, constato que a Exequente/Agravada e também ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO (Advogados/Exequentes) interpuseram Agravos de Instrumento contra a decisão atacada por meio do presente recurso, os quais foram autuados sob os números 0749775-73.2020.8.07.0000 e 0749905-63.2020.8.07.0000, os quais também foram distribuídos a este Relator. Assim, deve-se aguardar a instrução dos referidos Agravos de Instrumento (0749775-73.2020.8.07.0000 e 0749905-63.2020.8.07.0000) e o pedido de sua inclusão em pauta de julgamento, para que o julgamento dos três recursos se dê de forma concomitante e conjunta. Converto, pois, o julgamento deste recurso em diligência e determino a suspensão deste Agravo de Instrumento, que se faça a associação dos recursos em referência e que se aguarde na Secretaria da Quinta Turma Cível a instrução e o pedido de inclusão em pauta dos Agravos de Instrumentos no 0749775-73.2020.8.07.0000 e 0749905-63.2020.8.07.0000, quando então todos os recursos em epígrafe deverão ser incluídos na mesma pauta para julgamento conjunto. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador